Tribunal: TJSP
Processo: 2044599-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Inventário de bens – Companheira que herda os bens particulares do falecido – Observância do Recurso Extraordinário no 878.694 (tema 809 da repercussão geral), no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no artigo 1.790 do CC/2002 – Incidência do artigo 1.829, I do Código Civil – Recurso

Ementa:
Inventário de bens – Companheira que herda os bens particulares do falecido – Observância do Recurso Extraordinário no 878.694 (tema 809 da repercussão geral), no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no artigo 1.790 do CC/2002 – Incidência do artigo 1.829, I do Código Civil – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2020.0000637110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2044599-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante MATHEUS
ROBERTO DE MELLO (HERDEIRO), são agravados LUIZ ROBERTO DE MELLO
(ESPÓLIO) e BEATRIZ VIANA ARMANCIO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044599-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 27560
Agravo de Instrumento no 2044599-92.2020.8.26.0000
Agravantes: Matheus Roberto de Mello
Agravados: Beatriz Viana Armancio (inventariante)
Luiz Roberto de Mello (espólio)
Interessados: Diego Henrique de Mello (herdeiro)
Viviane de Almeida Mello Nunes (herdeiro)
Origem: 1a Vara da Família e Sucessões Foro de Rio Claro
Juiz: Wagner Carvalho Lima
Inventário de bens Companheira que herda
os bens particulares do falecido Observância
do Recurso Extraordinário no 878.694 (tema
809 da repercussão geral), no qual o Supremo
Tribunal Federal fixou a tese de que é
inconstitucional
a
distinção
de
regimes
sucessórios entre cônjuges e companheiros
prevista no artigo 1.790 do CC/2002

Incidência do artigo 1.829, I do Código Civil
Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que rejeitou o pedido dos herdeiros da
exclusão da companheira do falecido da partilha de bens, em
inventário de bens.
Alega o agravante que: a) não se
conforma seja a agravada beneficiada com a partilha de bens para
os quais não contribuiu; b) seu genitor e a então companheira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044599-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
celebraram “declaração de união estável”, adotado o regime da
comunhão parcial de bens; c) os bens que seu genitor possuía
com sua genitora não seriam partilhados com estranhos, à
exceção dos filhos do casamento anterior; d) não se comunicam
os bens particulares; e) a união estável acontecera há
aproximadamente 2 anos; f) deve ser reconhecido ter a agravada
direito apenas ao patrimônio adquirido posteriormente à
declaração de união estável.
O
recurso
foi
contrarrazoado,
pugnando a viúva agravada pelo indeferimento do pedido de
justiça gratuita e, no mérito, pelo improvimento do recurso. O
interessado manifestou-se favoravelmente à pretensão do
agravante.
2. A decisão agravada:
“Vistos. Reforço o argumento da decisão de
folhas 251, de que os herdeiros se
equivocam ao excluir a companheira da
partilha dos bens cuja meação pertencem à
ex-esposa do de cujus, pois aquele são bens
particulares
do
falecido,
devendo
ser
partilhados em partes iguais entre os filhos
herdeiros e a companheira, aplicando-se o
inciso I do Artigo 1.829 do Código Civil.
Ela não teria direito aos bens se fosse o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044599-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da dissolução da união estável, pois aplicar-
se-iam as regras do regime de comunhão
parcial de bens, de forma que se comunicam
somente os bens adquiridos a título oneroso
na constância da união. Porém, em termos de
sucessão, ainda que ela não seja meeira em
relação a estes bens, ela é herdeira ao lado
dos filhos em relação a estes bens
particulares.
Pelos
motivos
expostos,
mantenho a decisão de folhas 51. Sejam
realizadas pesquisas nos sistemas Bacenjud,
Renajud e Arisp em busca de ativos
financeiros, veículos e imóveis em nome do
falecido Luiz Roberto de Mello, RG n.
20.491.085-7
SSP/SP
e
CPF
n.
148.042.418-84, com requisição de extratos
bancários
desde
seu
falecimento
(25/09/2019) até a presente data. Servindo
esta decisão de OFÍCIO, requisito da Caixa
Econômica Federal informações, no prazo
de 15 (quinze) dias, sobre a existência de
saldo de PIS e FGTS pendente de
levantamento em nome do falecido Luiz
Roberto de Mello, que tinha o RG n.
20.491.085-7
SSP/SP
e
o
CPF
n.
148.042.418-84”.
No âmbito do Recurso Extraordinário
no 878.694 (tema 809 da repercussão geral), o Supremo Tribunal
Federal fixou a tese de que é inconstitucional a distinção de
regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no
artigo 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado tanto nas
hipóteses de casamento, quanto nas de união estável, o regime do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044599-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
artigo 1.829 do CC/2002.
Neste caso, viúva e o falecido firmaram
escritura pública de união estável, pactuado o regime da
comunhão parcial de bens (fls. 13/14 dos autos principais).
Assim, em observância ao inciso I do
artigo 1.829 do código Civil, a hipótese era mesmo de
reconhecimento da viúva como herdeira quanto aos bens
particulares do falecido, juntamente com os filhos deste.
Por fim, segundo consta, o pedido de
justiça gratuita formulado pelo agravante, qualificado como
estudante, ainda não foi apreciado em primeiro grau de jurisdição,
razão pela qual defiro o benefício apenas no âmbito deste recurso.
3. Ante o exposto e por tudo mais que
dos autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Luís Mário Galbetti
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044599-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6